Tribunal: STF
Processo: ADI 657
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-10
Data de publicação: 1996-10-10

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.  Art. 35
e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
Fixa data para pagamento de remuneração aos servidores públicos do
Estado e das autarquias. 3. Alegação de ofensa aos artigos 2º; 25;
61, § 1º, II, "c"; 84, II e VI, e 11 do ADCT, todos da Constituição
Federal. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela
improcedência da ação. 5. Inexistência de inconstitucionalidade do
parágrafo único do art. 35 da Constituição gaúcha. Correspondência
com o que se encontra legislado no âmbito federal. Precedentes. 6.
Ação julgada improcedente para declarar a constitucionalidade do
art. 35 e parágrafo único da Constituição do Estado do Rio Grande do
Sul